Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711072-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: AMARINALDO VAZ DE OLIVEIRA, KAMILLA SOUZA COSTA, MARCELLO DIAS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de ação monitória ajuizada por AMARINALDO VAZ DE OLIVEIRA, KAMILLA SOUZA COSTA MOREIRA e MARCELLO DIAS MOREIRA em face de G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP. Em suas razões recursais, os réus dentre outras insurgências, sustentam a incompetência do juízo por restar clara a intenção dos autores em rescindir o contrato empresarial existente entre as partes, ou seja, exclusão de sócios da sociedade não personificada; sustentam a legitimidade da G44 Brasil S.A. e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor diante da relação empresarial que as conectam com as partes (ID29605303). Ocorre que, em recente decisão no IRDR 0740629-08.2020.8.07.0000 foi determinada a suspensão do julgamento de todos os processos pendentes, sobre a a) aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira" e b) definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Assim sendo, determino o sobrestamento do presente recurso de apelação, consoante preconiza o art. 313, IV do Código de Processo Civil, até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Os autos aguardarão o período de suspensão na Secretaria da Turma. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora